Tribunal: TJBA
Processo: 0003960-05.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003960-05.1998.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Pernambucanas Industria e Comercio SA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 - Apelação civil contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa, após intimação da Fazenda Pública exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permanecendo inerte. II. Questão em discussão 2.Discute-se a regularidade da intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública, e se tal modalidade satisfaz o requisito legal de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3.O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora em casos de abandono de causa. 4.A Lei 11.419/2006 e a jurisprudência do STJ reconhecem como válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública, desde que viabilize acesso à íntegra do processo. 5.Constatado nos autos que o Estado da Bahia foi devidamente intimado via sistema eletrônico (PJE), com ciência registrada, sendo tal modalidade considerada pessoal para todos os efeitos legais. 6.A extinção do feito por abandono da causa é válida, diante da inércia da parte após a intimação pessoal eletrônica. 7.A sentença observou os ditames legais e garantias processuais, não havendo nulidade. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II e III, art. 183, § 1º, art. 246, caput e § 1º, 270, caput e parágrafo único e Lei 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1738705/MT; STJ, REsp nº 1803979/SP; AgInt no AREsp 1.001.265/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0003960-05.1998.8.05.0103, em que figura como Apelante Estado da Bahia, e como Apelado(a) Pernambucanas Industria e Comercio SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02